Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: MARCELO DE BARROS BARRETO EMBARGADO: JOAO NUNES DE MATOS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença apresentado por MARCELO DE BARROS BARRETO versando sobre honorários advocatícios. Informa o executado JOÃO NUNES DE MATOS NETO o pagamento do débito exequendo, conforme petição e comprovantes de ID 43757550 e seguintes. Devidamente intimado, o exequente manifesta concordância com o valor depositado e requer sua liberação mediante crédito em conta bancária. Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, julgo EXTINTO o cumprimento de sentença. Defiro o levantamento do valor depositado mediante transferência eletrônica para a conta indicada na petição de ID 44024022, conforme autoriza o artigo 906, parágrafo único, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 1 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora